Tribunal: TJMT
Processo: 0000066-96.2016.8.11.0111
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000066-96.2016.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NAIR PEREIRA PINTO VILALBA - CPF: 391.359.771-91 (EMBARGADO), MELISSA SARZI SARTORI - CPF: 865.386.591-87 (ADVOGADO), FERNANDA DE FREITAS ROSA - CPF: 623.653.202-87 (ADVOGADO), HERMES FELICIANO DE DEUS NERY - CPF: 838.760.731-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (EMBARGANTE), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE,ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA EM GRAU RECURSAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO CONSTATADO - VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO - APLICAÇÃO DO §8º DO ART. 85 - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos declaratórios são cabíveis para sanar obscuridades, omissões e contradições, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Verificada a omissão, devem ser acolhidos os embargos de declaração, no caso, com efeitos infringentes, para fixar a verba honorária de forma equitativa, uma vez que o montante atribuído à causa é irrisório, aplicando-se, consequentemente, o disposto no §8º do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Matupá contra o acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, proveu o
Recurso de Apelação Cível nº 0000066-96.2016.8.11.0111,
cuja ementa restou assim redigida,
in verbis
:

“
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - DIFERENÇA REMUNERATÓRIA - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR - SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO - INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

O servidor com vínculo exclusivamente temporário não faz jus ao direito à reposição salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Precedentes deste Tribunal de Justiça.”

Em suas razões recursais o embargante alega a existência de omissão quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios, uma vez que houve o provimento da apelação.

Sustenta que, sendo o ente público vencedor na demanda e não havendo valores a serem liquidados, deve ser observado o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estipula tal condenação sobre o valor atualizado da causa ou de forma equitativa pelo julgador.

Nesses termos, pleiteia a fixação do valor dos honorários sucumbenciais, utilizando a tabela da OAB/MT como parâmetro para o arbitramento equitativo, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. (id.50131976)

A parte embargada não apresentou contrarrazões, embora devidamente intimada (id.53611469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Matupá contra o acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, proveu o
Recurso de Apelação Cível nº 0000066-96.2016.8.11.0111.

A doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso, o embargante insurge-se contra o acordão, aduzindo omissão quanto à aplicação das verbas sucumbenciais, pois, na sua ótica, sendo ente público vencedor na demanda e não havendo valores a serem liquidados, deve ser observado o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estipula a condenação da verba honorária sobre o valor atualizado da causa ou de forma equitativa pelo julgador.

Conforme se colhe da inicial, a autora ajuizou ação em busca da condenação do Munícipio de Matupá ao pagamento de perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV.

Processada a demanda, o ato sentencial julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente municipal a incorporar à remuneração da autora o percentual decorrente da perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV.

Interposto recurso de apelação, foi reformada a sentença para julgar improcedente a demanda, uma vez que o “
servidor com vínculo exclusivamente temporário não faz jus ao direito à reposição salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV”.

Como se vê, a autora não obteve êxito na demanda.

Logo, no caso em apreço, sem maiores delongas, atento às especificidades da presente situação fática e de direito, entendo que a pretensão recursal merece prosperar em parte, pois os honorários advocatícios constituem verba alimentar advinda do exercício da atividades desempenhadas no processo e, apesar de a sua fixação não poder ser extremada, também não pode ser irrisória, mas arbitrada aplicando-se prudência, moderação e razoabilidade, consoante o §8º do art. 85 do Código de Processo Civil, que determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Isto posto,
in casu
, considerando o valor dado à ação (R$ 500,00), torna-se evidente que a fixação da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre este montante atualizado, aproximadamente R$ 50,00 (cinquenta reais), está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo procurador, ainda que conciso, e da baixa complexidade da causa.

Assim, nos termos do artigo 85, § 8º c/c § 2º, ambos do Código de Processo Civil, nas causas em que o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Diante disso, considerando os parâmetros fixados pelo art. 85, §2º, do CPC – o grau de zelo dos profissionais, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, assim como o labor e o lapso temporal investidos pelos causídicos – tenho como razoável o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

A propósito, esse é o entendimento deste E. Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - OMISSÃO - VÍCIO CONSTATADO - VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO § 8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO. Existindo a omissão apontada, deve ser sanada nos Embargos de Declaração. Quando o montante atribuído à causa é irrisório, aplica-se o disposto no § 8º do art. 85 do CPC/2015, para fixar a verba honorária em valores numéricos e não em percentual”. (N.U 0023737-25.2018.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018) (g.n)

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS para fixar a verba honorária no patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), devendo a presente decisão tornar-se
parte integrante das razões de decidir do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020